Tribunal: TJBA
Processo: 8011480-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011480-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NAIDSON DA SILVA PLASDO

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIBEIRA DO POMBAL, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33,
CAPUT,
DA LEI
Nº
11.363/
0
6
).

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE D
A REVISTA PESSOAL
.
INOCORRÊNCIA.

PACIENTE ABORDADO EM VIA PÚBLICA EM LOCALIDADE CONHECIDA PELO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES. RONDA POLICIAL DE ROTINA.
REVISTA PESSOAL.
PACIENTE FLAGRANTEADO NA POSSE DE DROGAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE.

VERSÃO COLIDENTE COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUALQUER MÁCULA NA CONDUTA POLICIAL.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
REALIZADA
APÓS O PRAZO LEGAL.
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011480-47.2025.8.05.0000, impetrado
pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06